Tribunal: TJMT
Processo: 1051295-05.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051295-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO SOUSA SILVA - CPF: 032.124.141-03 (RECORRENTE), FAGNER MARQUES PINTO - CPF: 058.772.051-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 18.715.615/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CONTRA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DIVERSA DO DOMICÍLIO DO AUTOR – REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 52, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – ADI 5.737 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUICIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE - INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA RESTRINGIR A COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR ÀS COMARCAS INSERIDAS NOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO OU DO DISTRITO FEDERAL QUE FIGURE COMO RÉU - INCOMPETÊNCIA DO TJMT – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

1. A jurisdição, embora una e indivisível como expressão da soberania estatal, encontra limites operacionais nas regras de competência que preservam o equilíbrio federativo e a autonomia dos entes subnacionais.

2. “É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais”. (ADI 5737, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 26-06-2023

PUBLIC 27-06-2023)

3. Verificada a incompetência absoluta do Juizado Especial de Mato Grosso para processar feito em face do Estado de Minas Gerais, impõe-se a extinção do feito de ofício, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil e artigo 51, III, da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de recurso inominado

contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação anulatória de auto de infração de trânsito ajuizada em face do ESTADO DE MINAS GERAIS.

O cerne da lide reside na pretensão do autor em anular o Auto de Infração de Trânsito nº AM03614051, lavrado pelo Estado de Minas Gerais, sob a alegação de que o veículo de sua propriedade jamais teria circulado no local da infração, em São Domingos das Dores-MG, na data de 13 de fevereiro de 2024. O autor sustenta que reside em Nova Mutum-MT, a mais de dois mil quilômetros de distância do local do fato, e que no momento da autuação estaria em sua residência.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer a incompetência absoluta desta Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Como se vê, o local da ocorrência dos fatos que deram ensejo à pretensão autoral se deu no Estado de Minas Gerais, motivo pelo qual a parte autora ingressou com a presente demanda em face do referido estado, mesmo domiciliada no Município de Nova Mutum – MT, com suporte no permissivo legal do artigo 52, caput e parágrafo único, do CPC.

É cediço que os juízes brasileiros possuem jurisdição sobre todo o território nacional, ou seja, todos os juízes têm o poder de aplicar o Direito no caso concreto, afinal a jurisdição é, por definição, una e indivisível.

Todavia, cada juiz tem competência jurisdicional para julgar determinado caso, de acordo com as regras de organização do sistema judiciário brasileiro.

Nesse passo, em julgamento proferido pelo STF na ADI nº 5.737, a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do referido artigo 52, caput e parágrafo único, do CPC nos seguintes termos:

Ementa: Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. 1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737). 2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros. 3. Nas hipóteses previstas nos arts. 9º, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, do CPC/2015, o contraditório não foi suprimido, e sim diferido, como ocorre em qualquer provimento liminar. O legislador realizou uma ponderação entre a garantia do contraditório, de um lado, e a garantia de um processo justo e efetivo, de outro, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Os preceitos questionados também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas nos termos do CPC/2015. 4. O art. 15 do CPC/2015 não cerceia a capacidade de os entes federados se organizarem e estabelecerem ritos e regras para seus processos administrativos. O código somente será aplicável aos processos administrativos das demais entidades federativas de forma supletiva e subsidiária, caso haja omissão legislativa. Houve, na verdade, ampliação, atualização e enriquecimento das normas administrativas vigentes, possibilitando sua integração, em caso de lacunas, pelas normas do CPC. 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). 6. (...) 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares.

(ADI 5737, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 26-06-2023

PUBLIC 27-06-2023)

Ressalto que, em sede o referido julgamento foi fixada a seguinte tese:

“É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais”.

Desse modo, tem-se que o pedido feito pela parte autora não comporta análise pelo Juízo da Comarca de Nova Mutum, pelo Núcleo de Justiça dos Juizados, e, tampouco por esta Turma Recursal, pois o magistrado estaria ultrapassando o seu limite territorial ao processar e julgar demanda proposta em face de outro Estado da Federação, no caso, o Estado de Minas Gerais.

No caso, em observância à declarada inconstitucionalidade do artigo 52, caput e parágrafo único, do CPC, resta patente a incompetência quanto à pessoa, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso inominado, e,
ex officio
, declaro a incompetência do Juizado Especial de Mato Grosso para processar e julgar a demanda,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC e artigo 51, III, da Lei n.º 9.099/95 .

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026